Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-55.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DA OFERTA. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito da autora à reparação por danos morais, no pressuposto de oferta não cumprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Inovação recursal. O recurso inominado invoca matérias que não foram debatidas na fase de instrução processual, quais sejam, a cobrança do valor da vistoria do veículo e a ausência de entrega de cópia dos documentos assinados. Em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, deixo de enfrentar as questões não debatidas na fase processual própria, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1791339, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023. Recurso parcialmente conhecido.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal, inexiste dano moral por mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade (STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023).
7. No caso, em 27/11/2024 a ré/recorrida ofertou à autora/recorrente um veículo de marca CHEVROLET, modelo ONIX HB, placa SSQ2H13, pelo preço de R$96.000,00, para pagamento da seguinte forma: dação de veículo avaliado em R$46.000,00; sinal de R$12.000,00; e financiamento contraído perante a instituição financeira vinculada à concessionária do veículo de 48 parcelas de R$1.188,27 (ID 74192781, p.1).
8. Não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, porquanto as condições previstas na cédula de crédito bancário – FDU (preço de R$99.000,00, valor do financiamento, forma de pagamento e indicação de avalista), embora diversas da proposta inicial, foram confirmadas expressamente pela autora (ID 74192782 a 74192784), inexistindo abusividade ou vício de consentimento.
9. Outrossim, a alegada mora na entrega do veículo e o suposto tratamento desrespeitoso prestado pelos prepostos da ré não foram comprovados, importando destacar que a reclamação extrajudicial, por si só, não comprova os fatos denunciados (ID 74192765 – Pág. 2).
10. Por conseguinte, não caracterizada a prática ilícita atribuída a ré e não violados atributos pessoais da autora, conclui-se que a situação vivenciada não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023; TJDFT, Acórdão 1791339, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023.